Tribunal: TJSP
Processo: 1057197-60.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Seguro obrigatório (DPVAT). Cobrança de diferença de indenização paga administrativamente. Improcedência da ação. Insurgência do autor quanto à atualização monetária do valor pago administrativamente desde o evento danoso e ao pagamento dos honorários advocatícios pela ré. Correção monetária que incide desde o evento danoso mesmo em caso de pagamento inferior. Diferença indevida, mesmo com

Ementa:
Seguro obrigatório (DPVAT). Cobrança de diferença de indenização paga administrativamente. Improcedência da ação. Insurgência do autor quanto à atualização monetária do valor pago administrativamente desde o evento danoso e ao pagamento dos honorários advocatícios pela ré. Correção monetária que incide desde o evento danoso mesmo em caso de pagamento inferior. Diferença indevida, mesmo com correção monetária do valor pago administrativamente desde o acidente. Recurso desprovido, com observação.
O STJ, no julgamento do recurso especial sob regime de recursos repetitivos, assentou que "a incidência da atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o da Lei no 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso".
Ainda que possível correção monetária do valor pago na fase administrativa, não há diferença a ser paga, dado o percentual inferior admitido em relação aquele reconhecido na fase administrativa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063412
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057197-60.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THALES
BRUM VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LIDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057197-60.2018.8.26.0002 -Voto no 42042
2
COMARCA: São Paulo - 1a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro - Juíza
Fabiana Feher Recasens
APTE. : Thales Brum Vieira
APDA. : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
VOTO No 42.042
EMENTA: Seguro obrigatório (DPVAT). Cobrança de
diferença
de
indenização
paga
administrativamente.
Improcedência da ação. Insurgência do autor quanto à
atualização monetária do valor pago administrativamente
desde o evento danoso e ao pagamento dos honorários
advocatícios pela ré. Correção monetária que incide desde o
evento danoso mesmo em caso de pagamento inferior.
Diferença indevida, mesmo com correção monetária do
valor pago administrativamente desde o acidente. Recurso
desprovido, com observação.
O STJ, no julgamento do recurso especial sob regime de recursos
repetitivos, assentou que “a incidência da atualização monetária nas
indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o
da Lei no 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/2007, opera-se desde a
data do evento danoso”.
Ainda que possível correção monetária do valor pago na fase
administrativa, não há diferença a ser paga, dado o percentual inferior
admitido em relação aquele reconhecido na fase administrativa.

Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 122/124 que
julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00, observando-se o art. 98, § 3o, do
Código de Processo Civil.
Busca o autor correção monetária do valor pago administrativamente
desde o evento danoso. Invoca o REsp no 1.483.620/SC. Diz que o pagamento foi realizado
pela ré sem qualquer correção desde o acidente. Aduz que a correção monetária não figura
como penalidade ao devedor, mas mero mecanismo de compensação dos efeitos da
corrosão inflacionária dos valores de cobertura, obstando a desvalorização do valor real da
indenização. Pede, por fim, condenação da apelada nas verbas sucumbenciais. Requer a
reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057197-60.2018.8.26.0002 -Voto no 42042
3
Recurso tempestivo e sem preparo (apelante beneficiário da justiça
gratuita) e contrarrazões, os autos restaram encaminhados a este C. Tribunal.
É a síntese do essencial.
Ao que se vê, o autor ajuizou a presente ação pleiteando a correção
monetária do valor pago administrativamente. Alega que recebeu administrativamente, a
quantia de R$ 3.037,50, mas sem a devida atualização e correção monetária desde o evento
danoso.
A r. sentença julgou improcedente a ação, destacando que o autor já
recebeu administrativamente valor superior, nada justificando o pagamento de qualquer
outra quantia. O valor da indenização, pago administrativamente, não sofre atualização
monetária, contando-se da data do evento.
Na hipótese, as razões de recurso não se voltam contra o percentual
de invalidez adotado, insurgindo-se apenas pela correção monetária do valor pago
administrativamente desde a data do acidente e condenação da ré no pagamento dos
honorários advocatícios.
Consoante jurisprudência deste Tribunal e do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “aos sinistros ocorridos após a égide da Medida Provisória n.
340/2006, convertida na Lei n. 11.482/2007, o valor da indenização deve ser limitado a R$
13.500,00” (AResp 307.214, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti), com ressalva
apenas que, em caso de invalidez, permanente, o pagamento deve observar o grau de
incapacidade permanente e só incide atualização monetária em caso de pagamento em
montante inferior ao devido em caso de estimação em grau inferior ao real.
Não há discussão nesta fase recursal sobre o percentual reconhecido
administrativamente como sendo de invalidez parcial, limitada a controvérsia recursal
sobre o termo inicial da correção monetária do valor da indenização recebida
administrativamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057197-60.2018.8.26.0002 -Voto no 42042
4
A correção monetária do valor da indenização do seguro obrigatório
DPVAT, porém, é matéria pacificada pelo E. STJ, que definiu a questão quando do
julgamento do REsp no 1.483.620/SC, examinado sob o regime dos recursos repetitivos:
"RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
SEGURO
DPVAT.
INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO 'A QUO'.
DATA DO EVENTO DANOSO. ART. 543-C DO CPC. 1 1. Polêmica
em torno da forma de atualização monetária das indenizações
previstas no art. 3o da Lei 6.194/74, com redação dada pela Medida
Provisória n. 340/2006, convertida na Lei 11.482/07, em face da
omissão legislativa acerca da incidência de correção monetária.
2. Controvérsia em torno da existência de omissão legislativa ou de
silêncio eloquente da lei.
3. Manifestação expressa do STF, ao analisar a ausência de menção
ao direito de correção monetária no art. 3o da Lei no 6.194/74, com
a redação da Lei no 11.482/2007, no sentido da inexistência de
inconstitucionalidade por omissão (ADI 4.350/DF).
4. Para os fins do art. 543-C do CPC: A incidência de atualização
monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro
DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6194/74, redação dada
pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso.
(g.n)
5. Aplicação da tese ao caso concreto para estabelecer como termo
inicial da correção monetária a data do evento danoso.
6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO” (RECURSO ESPECIAL No
1.483.620- SC SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
Julgado 27/05/2015).
Aliás, a matéria se encontra pacificada na Súmula 580 do STJ: “A
correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista
no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/74, redação dada pela Lei no 11.482/07, incide desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057197-60.2018.8.26.0002 -Voto no 42042
5
data do evento danoso”.
Na hipótese, o autor recebeu valor histórico a que a seguradora
entendeu que fazia jus, tendo por base grau de invalidez de 15% (fl. 68). Observa-se que o
sinistro ocorreu em 01/01/2017 e pagamentos realizados em 01/09/2017 e 25/08/2017 (fls.
29 e 49). Há nesse aspecto entendimento consolidado no STJ no sentido de que “na ação
de cobrança visando a complementação do seguro DPVAT, o termo inicial da correção
monetária é a data do evento danoso” (AgRg no REsp 1543500, AgRg no REsp 1535532
e Resp 1746431, relatora a Ministra Nancy Andrighi).
Mesmo assim, não é de se prover o recurso, mesmo porque o valor
reconhecido neste processo, ainda que com correção monetária a contar do sinistro até a
data dos pagamentos, mesmo assim seu total corrigido é inferior ao que foi pago. Elevam-
se os honorários da sucumbência para a fase recursal em R$ 1.200,00, observada a
gratuidade processual.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator